Tribunal: STF
Processo: Rcl 63657
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 682 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário obstado na origem. Questões remanescentes. Existência. Usurpação de competência configurada.



    1. No recurso extraordinário obstado na origem com fundamento no Tema nº 682 da Repercussão Geral, há questões que extrapolam a matéria abordada pelo referido precedente vinculante, o que demonstra o equívoco do Juízo Reclamado ao impedir o regular processamento do apelo extremo.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).